Tribunal: TJPA
Processo: 0014390-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014390-90.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SILVA, RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FASE RECURSAL E REVISÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. TRABALHO ADICIONAL MÍNIMO. OMISSÃO SUPRIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0014390-90.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 9901000)

EMBARGADO: JOSE MARIA SILVA

EMBARGADO: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADA: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA (OAB/PA 7.568)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Tratam-se de embargos de declaração contra o v. acordão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao apelo autoral mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

Em necessária síntese o embargante alegou que o julgado a despeito de manter a sentença de improcedência deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários de sucumbência em benefício da Fazenda Pública. Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Apesar de intimados os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo.

2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3 - O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido.

4 - Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes.

5 - Recurso de apelação conhecido e não provido.”

Nas contrarrazões ao apelo o embargante pediu que esta Corte procedesse a revisão da gratuidade da justiça para condenar o apelante/embargado na verba honorária recursal (ID 1466030 – Pág. 10)
sobre o que não houve pronunciamento deste Colegiado acarretando omissão que passo a suprir
.

O apelo outrora interposto não logrou êxito restado mantida a sentença que havia julgado improcedente o pedido de incorporação da gratificação de tempo integral.

Dessa forma, em razão da nova sucumbência passo ao exame dos honorários levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

A matéria já foi decidida em outras oportunidades por este Tribunal sendo a controvérsia de baixa complexidade sendo mínimo o trabalho adicional do apelado, ora embargante, razão pela qual os honorários devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não procede o pedido de revisão do benefício da Justiça Gratuita dada ausência de provas acerca de alteração da condição de hipossuficiência do beneficiado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração atribuindo-lhes efeito modificativo,
para suprir a omissão verificada alterando o acórdão embargando
, no sentido de realizar o arbitramento dos honorários advocatícios na fase recursal em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa mantendo o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/05/2023